Tribunal: TJES
Processo: 5002145-33.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002145-33.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA
RECORRIDO: JULIA ROBERTA TEIXEIRA LOYOLA e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE ADESÃO. INTERPRETAÇÃO. OBRIGAÇÃO CARACTERIZAÇÃO. COBERTURA SECURITÁRIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5002145-33.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Advogado do(a) RECORRENTE: HELIO JOAO PEPE DE MORAES - ES13619-A

RECORRIDO: JULIA ROBERTA TEIXEIRA LOYOLA, JEAN CARVALHO ESTEVAO DE SOUZA
Advogado do(a) RECORRIDO: KAMYLO COSTA LOUREIRO - ES12873-A
Advogado do(a) RECORRIDO: RODRIGO ONOFRE LOYOLA - ES34694

Recurso Inominado nos autos n°.:
5002145-33.2024.8.08.0024

Recorrente: VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Recorrido: JEAN CARVALHO ESTEVAO DE SOUZA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA
verifico que o recorrente sustenta: a) validade da cláusula contratual b) ausência de responsabilidade c) improcedência da demanda.

.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrente tem responsabilidade contratual de proceder com a cobertura securitária em razão de colisão entre os veículos em questão.

Pois bem.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.

Assim, destaco a sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

[...]

2.2.1 – INÉPCIA DA INICIAL

Rejeito a preliminar de inépcia da inicial, uma vez que a parte autora trouxe aos autos documentos suficientes para análise da demanda, ademais cabe ao réu exibir prova de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora, na forma do art. 373, II do CPC.

2.2.2 INCOMPETENCIA DO JUÍZO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA

Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível por necessidade de realização de perícia contábil, suscitada pelo banco Requerido, os documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da demanda, a determinação de perícia judicial seria produção de prova meramente protelatória, nos moldes do art. 370, parágrafo único, do CPC.

2.2.3 – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA

O valor da causa é requisito fundamental da petição inicial, sendo indispensável a sua fixação, mesmo nas causas em que não haja conteúdo econômico imediatamente aferível, de acordo com a redação do art. 291 do CPC.

Com efeito, evidencia o enunciado do FONAJE nº 39 que, “em observância ao art. 2º da Lei 9.099/95, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica do objeto do pedido”, e ainda, conforme art. 292, VI, do CPC, em havendo cumulação de pedidos, o valor da causa corresponde à soma dos valores de todos eles.

No caso em análise, o valor da dívida que o autor pretende ver declarada como inexigível deve ser considerado no cálculo do valor da causa, ou seja, R$ 46.649,29, tendo em vista que, em sendo acolhido o pleito, o valor da cobrança se reverterá em proveito econômico seu. Nesse sentido:

(...)

Ainda, deve ser considerado o valor que pretende seja pago à título de franquia pela segunda Requerida, no importe de R$ 9.378,00. Assim, tendo em vista que a pretensão econômica autoral corresponde no mínimo a R$ 56.027,29, e tendo em vista que a demanda foi proposta em 2024, e o valor do salário mínimo vigente no país é de R$ 1.412,00, tem-se que o teto dos Juizados Especiais Cíveis estava limitado a R$ 56.480,00.

Portanto, necessário se faz a adequação do valor da causa. Dessa forma acolho a preliminar suscita.

2.2.4 – IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO

Diferente do sustentado pela Requerida, inexiste irregularidade no documento de representação anexado aos autos, pois embora a procuração tenha sido assinada anteriormente aos fatos narrados, verifico que a mesma não é especifica para uma ação determinada. Ademais, não se demonstra razoabilidade na determinação de apresentação de procuração atualizada, quando a existente nos autos, além de não ter prazo de validade determinado, foi outorgada ao advogado no início do processo pela parte autora e, em seu curso, não houve qualquer revogação ou alteração nos poderes conferidos. Acerca do tema manifesta-se a jurisprudência:

(...)

Nesse sentido, rejeito o pedido do banco Requerido.

2.2.5 – ILEGITIMIDADE PASSIVA DE JÚLIA ROBERTA TEIXEIRA LOYOLA

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela Requerida Julia, isso porque, a legitimidade para a causa é a pertinência subjetiva da ação, ou seja, a qualidade expressa em lei que autoriza o sujeito (autor) a invocar a tutela jurisdicional. Nessa lógica, será réu aquele contra qual a parte demandante pretender algo.

Prevalece na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento fundado na teoria da asserção (
in statu assertionis
), segundo a qual a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória.

Diante disso, REJEITO a preliminar.

2.3 – MÉRITO

Afirma o Requerente ter firmado contrato de locação de veículo com a primeira Requerida, nos seguintes termos:

“(...) Veículo: JEEP Compass Longitude Flex T270 Ano de Fabricação: 2022 Modelo: 2023 Placa: SFR1J73 Chassi: 98867512NPKL84996 Renavam: 01325296586 Cor: Cinza Combustível: Flex (Gasolina/Álcool) Quilometragem: 6 km Valor do Contrato: R$ 3.690,00 (Três mil seiscentos e noventa reais) Franquia de Seguro: R$ 9.378,00”.
Afirma que no dia 06/11/2023, a segunda Requerida, que estava na condução do veículo se envolveu em acidente
“(...) e gerou graves danos ao veículo em questão”
tendo acionado a empresa ré, que negou a cobertura securitária sob a justificativa de existência de cláusula no contrato que não abrange motorista eventual, o que entende abusivo. Aduz ainda que a segunda ré
“(...) não quer assumir qualquer tipo de responsabilidade por seus atos (...)”
. Diante disso pleiteia a confirmação da decisão liminar que determinou a abstenção de
“proceder novas cobranças em relação ao objeto da ação, por qualquer meio, mormente telefone e mensagens, ou nova inscrição quanto ao referido objeto”,
a declaração de inexistência do débito, a declaração de abusividade da cláusula
“de vedação de cobertura em casos de condutor esporádico, para estender a cobertura e possibilitar o conserto do veículo mediante pagamento de franquia”,
a condenação da segunda Requerida ao pagamento do valor da franquia, e subsidiariamente
“caso não reconhecido o imperativo do pagamento de franquia, que seja reconhecida responsabilidade da 2ª Requerida, de pagamento do conserto, por qualquer base determinada contratualmente ou por lei”.

Em contestação a Requerida VD COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, sustenta regularidade na sua conduta. Afirma que no caso dos autos, o contrato firmado entre as partes possui previsão de que
“(...) o veículo objeto do contrato de locação por assinatura é para uso tão somente PESSOAL do assinante, sendo proibida a sua utilização em aplicativos de transporte, bem como vedada a sua cessão ou transferência para TERCEIROS”,
podendo ainda o contratante incluir, no contrato, três pessoas físicas para conduzir o veículo locado e que
“(...) o Autor NÃO respeitou a vedação contratual e permitiu que terceiros, não cadastrados como condutores adicionais, no caso a Corré Júlia, conduzisse o veículo alugado causando danos severos ao bem”
, o que é causa de perda da proteção do veículo, ou seja, à cobertura do sinistro, nos termos do contrato. Por fim, pleiteia em pedido contraposto a condenação do autor ao pagamento do valor de R$ 46.6429,29.

Por sua vez, a Requerida JÚLIA ROBERTA TEIXEIRA LOYOLA, sustenta que não possui qualquer tipo de participação na relação firmada entre o autor e a corré VD COMÉRCIO, de modo que
“atrai a conclusão inafastável de boa-fé da 2ª requerida, por quem sequer era previsível que o veículo não pertencia ao autor, muito menos que, em caso de locação, não estaria coberta pelo seguro”
e que
“ao entregar as chaves para que a 2ª requerida assumisse a direção do veículo, acreditando, sinceramente, que nada de mau ocorreria, o autor assumiu todo o risco pelo evento danoso, sendo dele a responsabilidade por arcar com o reparo, seja a título de franquia, seja a título integral”.

Inicialmente quanto a relação entre o autor e a Requerida VD COMERCIO, trata-se de relação de consumo, uma vez que o Requerente (consumidor) é destinatário final do serviço disponibilizado pela Requerida (fornecedora), nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC. Por sua vez, aplica-se à relação entre o autor e a segunda ré, as normas do direito civil, incumbindo ao autor, considerando o art. 373, I do CPC/15, a prova do cometimento de ato ilícito pela Requerida, apto a ensejar a responsabilidade por dano moral, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil. A seu turno, deve a parte demandada comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, nos termos do art. 373, II do CPC/15.

Incontroverso nos autos o contrato de locação de veículo, firmado entre o autor e a primeira ré e o acidente automobilístico envolvendo o veículo na condução da segunda Requerida. A controvérsia reside na legítima exclusão da cobertura do sinistro e se há responsabilidade da segunda ré como pleiteado pelo autor.

Com relação a contrato entabulado entre o Requerente e a primeira ré, este deve ser interpretado de modo mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do Código de Defesa do Consumidor.

Isso porque, além de se tratar de relação consumerista, na qual o consumidor é visivelmente parte hipossuficiente, geralmente as cláusulas são previamente elaboradas pela empresa, limitando-se, o consumidor, simplesmente em aceitá-las, sem possibilidade de discussão.

Ressalte-se, ainda, que embora a Requerida VD COMÉRCIO afirme que é ela quem oferece a própria proteção veicular, não havendo no caso contratação de seguradora ou associação, entendo que ao ofertar a proteção veicular, está prestando serviços típicos de seguradora, de modo que, por equiparação, aplica-se às normas pertinentes ao contrato de seguro, bem como as disposições da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP).

No caso dos autos, não obstante a Requerida VD COMÉRCIO sustente a existência de previsão contratual para a perda do direito à cobertura de riscos quando, no momento do acidente, o veículo estiver sendo conduzido por condutor não identificado no Contrato como autorizado, e que o Requerente tinha plena ciência dos termos, entendo que tal tese não merece prosperar pois, analisando o documento de ID 36813566, embora o mesmo esteja assinado pelo Requerente, verifico que as cláusulas limitativas e restritivas não foram redigidas com destaque, a fim de permitir a imediata e fácil compreensão. Nesse sentido:

(...)

Com efeito, não há nos autos qualquer comprovação de que o Requerente fora previamente cientificado das cláusulas do contrato, especialmente quanto as cláusulas limitativas, não tendo a Requerida se desincumbindo do seu ônus de provar, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e do art. 373, II, do CPC.

Desse modo o consumidor não se obriga aos termos restritivos do contrato quando não possui ciência inequívoca das disposições desfavoráveis, nos moldes dos arts. 6º,III; 46 e art. 54, todos do CDC.

Ademais, ressalta-se, que apenas condutas que geram grande risco, evidenciando dolo ou má-fé do segurado é que afastam o dever da seguradora em pagar o valor do seguro, com incidência dos art. 757 do CC. Nesse sentido é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

(...)

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INVIÁVEL REVISÃO (SÚMULAS 5 E 7/STJ). ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO DE VEÍCULOS. EMBRIAGUEZ DE TERCEIRO CONDUTOR. FATO NÃO IMPUTÁVEL AO SEGURADO. EXCLUSÃO DA COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO PROVIDO. 1. Na hipótese, o eg. Tribunal estadual assentou ter a seguradora cumprido o dever de informação quanto às cláusulas restritivas do contrato de seguro em questão, sendo inviável o revolvimento fático-probatório dos autos, assim como a interpretação de cláusulas contratuais, ante o disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: I) a exclusão da cobertura do seguro por embriaguez dá-se somente quando o segurado contribuiu diretamente para o agravamento do risco previsto no contrato; II) para a recusa de pagamento de indenização securitária, o agravamento do risco deve ser imputado à conduta direta do próprio segurado; e III) a presunção de que o segurado tem por obrigação não permitir que o veículo seja conduzido por pessoa em estado de embriaguez é válida e esgota-se, efetivamente, até a entrega do veículo ao terceiro. Precedentes. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, na extensão, dar-lhe provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1508274 ES 2019/0145337-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2021)

Com efeito, é sabido que a exclusão de cobertura apenas se justifica quando devidamente demonstrado que o segurado tenha se comportado de forma determinante ao acontecimento do sinistro, de maneira que haja o agravamento do risco a que a seguradora se comprometeu a cobrir.

Assim, entendo que merece acolhimento ao pleito autoral, e declaro nula a cláusula do contrato que exclui a cobertura securitária no caso de condutor eventual não identificado no contrato, e determino que a Requerida VD COMÉRCIO, proceda com a autorização da cobertura securitária para a realização do conserto do mesmo.

Ainda, com relação ao valor da franquia, embora originalmente a obrigação de pagar seja do contratante, no caso dos autos, tendo em vista que a Requerida JULIA, parte integrante dessa demanda, foi a responsável pelo acidente que ensejou os danos aqui debatidos, entendo que merece acolhimento o pleito autoral, para fins de condenar a ré JULIA ao pagamento do valor da franquia, de R$ 9.378,00, uma vez que inconteste ter sido esta a causadora do acidente. Nesse sentido:

ACIDENTE TRÂNSITO - RESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS MATERIAIS - COMPROVAÇÃO - CONTRATO DE SEGURO VEICULAR VIGENTE - PAGAMENTO DA FRANQUIA - RESSARCIMENTO - CC, ART. 927 - PROVIMENTO Nos termos do disposto no art. 927 do Código Civil, aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Dessarte, sendo inconteste a responsabilidade pelo evento danoso, a vigência de seguro veicular na data do evento e o conserto do veículo, ressoa evidente o dever de ressarcir o valor da franquia pago pela parte autora. (TJSC, Apelação n. 0302990-35.2017.8.24.0038, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. Wed Apr 22 00:00:00 GMT-03:00 2020). (TJ-SC - APL: 03029903520178240038, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 22/04/2020, Quinta Câmara de Direito Civil)

Por fim, declaro a inexistência de débito referente aos valores cobrados pela Requerida VD COMÉRCIO, e por consequência, confirmo a tutela provisória concedida no ID 40936899, por seus próprios fundamentos, tornando-a definitiva

2.4 – PEDIDO CONTRAPOSTO

A Requerida VD COMÉRCIO não possui capacidade processual para postular em sede de Juizado Especial Cível, por não se enquadrar entre as pessoas previstas no art. 8º da Lei 9.099/95. Todavia, ainda que assim não fosse, ante a declaração de inexigibilidade do débito, seria incabível o pedido de reconhecimento da dívida da parte autora.

[...]

Destarte, sentença do juízo de origem é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno os recorrentes em custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)